Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores implica em que a questão jurídica seja discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição por parte do órgão jurisdicional de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão. Precedentes do TJDFT.
4. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.